Tribunal: STF
Processo: HC 86942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus. 2. Alegada ocorrência de perempção. Não
configuração. 3. A presença do querelante na audiência preliminar
não é obrigatória, tanto por ser ato anterior ao recebimento ou
rejeição da queixa-crime, quanto pelo fato de se tratar de mera
faculdade conferida às partes. 4. A ausência do querelante à
audiência preliminar pode ser suprida pelo comparecimento de seu
patrono. 5. Habeas corpus indeferido